Tribunal: STF
Processo: RE 1530380
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE TRIBUTOS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. ATRIBUIÇÕES DE CARGOS PÚBLICOS. REQUISITOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 667 E 697 DA REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.